Tribunal: TJPA
Processo: 0823947-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823947-78.2022.8.14.0401

APELANTE: CARLISSON PINHEIRO GUIMARAES, JONATHAN SOUSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0823947-78.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES: CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES e JONATHAN SOUZA SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA -DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS. IDENTIFICAÇÃO PROSOPOGRÁFICA INCONCLUSIVA. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA O CORRÉU. IDENTIFICAÇÃO POSITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA UM APELANTE E PROVIDO PARA OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelos recorrentes contra sentença da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do CP), fixando a ambos a pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa. O crime consistiu no assalto à loja TIM, do Parque Shopping, mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. A autoria foi atribuída com base em imagens de segurança e laudos de perícia prosopográfica. As defesas recorreram, arguindo preliminar de nulidade dos laudos, ausência de provas da autoria e do uso de arma, e pleiteando, ao final, a absolvição ou a redução das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade nos laudos de perícia prosopográfica elaborados por papiloscopistas; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação de Carlisson Pinheiro Guimarães; (iii) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação de Jonathan Souza Santos; e (iv) analisar a correção da dosimetria da pena deste último, especialmente quanto à aplicação da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia prosopográfica foi realizada por servidoras públicas investidas em cargos técnicos especializados, com atuação oficial na área de identificação, não havendo demonstração de vício técnico nem prejuízo concreto à defesa, motivo pelo qual deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, conforme art. 563 do CPP.

4.

A prova de autoria em relação a Carlisson Pinheiro Guimarães se mostra insuficiente para sustentar um juízo condenatório, sendo o laudo prosopográfico apenas moderadamente conclusivo (grau +1) e não corroborado por qualquer elemento judicializado, o que impõe sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

5.

A condenação de Jonathan Souza Santos, por outro lado, encontra respaldo em laudo pericial conclusivo (grau +3) e imagens que demonstram sua atuação de "cara limpa", elementos que, ainda que oriundos da fase inquisitorial, possuem alta força probatória diante da natureza técnica e científica da identificação facial.

6.

A pena-base de Jonathan foi indevidamente fixada acima do mínimo legal, sem fundamentação válida, impondo-se a redução para o patamar mínimo, conforme o art. 59 do CP.

7.

A aplicação da causa de aumento do emprego de arma de fogo não se sustenta, por ausência de prova idônea da efetiva utilização do armamento, fundada apenas em depoimento extrajudicial isolado e contraditado por outras vítimas, o que exige o afastamento da majorante.

8.

A presença das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade justifica o aumento da pena na fração de 3/8, resultando na pena definitiva de 06 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e provido para absolver o réu Carlisson Pinheiro Guimarães, e parcialmente provido para reformar a pena do réu Jonathan Souza Santos.

Tese de julgamento
:

1.

A perícia prosopográfica elaborada por servidores legalmente investidos em cargos técnicos não é nula na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2.

A condenação penal exige prova judicializada da autoria, sendo inadmissível a condenação com base exclusiva em laudo técnico inconclusivo e declarações colhidas apenas na fase inquisitorial.

3.

A identificação facial positiva e conclusiva, aliada a imagens nítidas e à ausência de contradições, pode fundamentar a condenação por roubo.

4.

É indevida a majoração da pena com base no emprego de arma de fogo quando ausente prova segura de sua utilização, ainda que não seja necessária sua apreensão.

5.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não há circunstâncias judiciais desfavoráveis expressamente reconhecidas pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59; 61, I; 157, §2º, II e V; §2º-A, I; CPP, arts. 155, 159, 386, VII, 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0002501-81.2020.8.14.0123, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar, j. 26.04.2022. STJ, AgRg no HC 736.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.05.2022. STJ, AgRg no REsp 2089728/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, j. 19.06.2024. STJ, AgRg no REsp 2056405/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 13.03.2024.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo de
Carlisson Pinheiro Guimarães e parcial

provimento ao apelo de
Jonathan Souza Santos
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES
(ID 22828931) e
JONATHAN SOUZA SANTOS
(ID 22897824), contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 121288428), que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, aplicando a ambos a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 21545291) que, no dia 08 de setembro de 2022, por volta das 11h50, na loja TIM do Parque Shopping, os denunciados, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam três funcionárias e um cliente. Um dos acusados teria levado as vítimas ao depósito, restringindo sua liberdade, enquanto o outro subtraía os bens, totalizando aproximadamente 100 aparelhos celulares, relógios, dinheiro e outros eletrônicos. A autoria foi atribuída aos réus com base em imagens de câmeras de segurança e em Laudos de Perícia Prosopográfica.

Após a instrução processual, na qual foi ouvida apenas a testemunha William Coelho da Costa (ID 115874160) e interrogados os réus (ID 118768074), sobreveio a sentença condenatória.

A defesa de
Carlisson Pinheiro Guimarães
, em suas razões recursais (22828931), arguiu, preliminarmente, a nulidade da perícia por violação ao art. 159 do CPP e à Lei Orgânica da Polícia Civil/PA, sustentando que o laudo foi realizado por papiloscopistas sem atribuição para tal. No mérito, alegou a ausência de prova judicializada para embasar a condenação e a falta de provas para a majorante do emprego de arma de fogo. Pugnou, ao final, pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

A defesa de
Jonathan Souza Santos
, por sua vez (ID 22897824), aderiu à tese de nulidade da perícia e sustentou a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a redução da pena.

Em contrarrazões (ID 23229646), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador Armando Brasil Teixeira (ID 23674793), opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, sendo cabíveis, adequados e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço e passo à análise de seus fundamentos.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PROSOPOGRÁFICO

A defesa de Carlisson, com adesão da defesa de Jonathan, suscita a nulidade dos laudos prosopográficos (IDs 21545273, 21545274 e 21545275), ao argumento de que foram elaborados por Peritas Papiloscopistas, as quais não teriam atribuição legal para realizar perícia técnica comparativa, em violação ao art. 159 do CPP e à Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará (Lei nº 022/94).

A preliminar não merece acolhida.

Conforme bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, as profissionais que subscrevem os laudos são peritas oficiais, integrantes dos quadros do Estado e lotadas no Laboratório de Análise de Imagens e Prosopografia da Diretoria de Identificação “Enéas Martins”. O fato de ostentarem o cargo de "Papiloscopista" não invalida, por si só, o ato, se elas possuem a devida designação e capacitação técnica para a função que exercem dentro da estrutura da perícia oficial.

Ademais, a arguição de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso, a defesa se limita a um questionamento formal sobre a nomenclatura do cargo, sem apontar qualquer erro técnico, metodológico ou vício intrínseco ao laudo que pudesse ter gerado prejuízo concreto aos réus.

Este Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, rechaçando alegação de nulidade baseada em suposta parcialidade de perito papiloscopista, por ausência de demonstração de prejuízo e falta de isenção de ânimo do agente público.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – [...] 3 –
PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO POLICIAL PAPILOSCOPISTA QUE ATUOU NO FEITO, ACARRETANDO POR CONSEQUÊNCIA A NULIDADE DO LAUDO PROSOPOGRÁFICO PRODUZIDO
.
REJEIÇÃO. DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DE ANIMUS DO AGENTE PÚBLICO, O QUAL ATUOU NOS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES EM BUSCA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. (TJ-PA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0002501-81.2020.8.14.0123, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em: 26/04/2022) – destaquei.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

3. DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito de cada recurso, cujas situações probatórias são manifestamente distintas e exigem soluções diversas.

3.1. Do Recurso de Apelação de CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES

Assiste integral razão à defesa do apelante Carlisson Pinheiro Guimarães. A sua condenação está edificada sobre um terreno probatório movediço, incapaz de sustentar um juízo de certeza. Explico.

O pilar central da acusação contra este apelante é, paradoxalmente, a fonte de sua maior dúvida: o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 82/2022 (IDs 21545274 e 21545275). Ao analisar as imagens, os peritos concluíram que as semelhanças faciais "apoiam
moderadamente
a tese de que se trata da mesma pessoa, correspondendo ao
GRAU +1
". Em matéria penal, que exige certeza para a condenação, um "apoio moderado" é a própria materialização da dúvida. A prova que deveria elucidar, neste caso, apenas semeia incerteza, tornando temerária qualquer conclusão condenatória baseada nela.

A fragilidade se torna intransponível quando se constata a completa ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório para corroborar essa frágil identificação técnica. As vítimas, que teriam feito o reconhecimento na fase policial, não foram ouvidas em juízo para confirmar suas declarações e serem submetidas ao contraditório. A única testemunha inquirida em audiência, o Sr. William Coelho da Costa, gerente da loja, foi claro ao afirmar que não presenciou o crime e não reconheceu os acusados. Sua oitiva, portanto, em nada contribuiu para a elucidação da autoria.

Temos, portanto, uma condenação fundamentada em um laudo pericial dúbio e em depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. Tal cenário representa uma violação direta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, que veda ao juiz fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em rechaçar condenações nessas condições, por ofensa à presunção de inocência.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. [...] CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ACERCA DA AUTORIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5.
Em pese as declarações dos policiais de que os réus teriam confessado informalmente a prática dos crimes, essa confissão não foi confirmada em juízo e as vítimas não reconheceram com segurança os pacientes como os autores.
[...] Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes do STJ. (STJ - AgRg no HC: 736573 SP 2022/0111414-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 20/05/2022) – destaquei.

Diante de um cenário de absoluta precariedade probatória, onde a única prova técnica é inconclusiva e não há qualquer prova judicializada a ampará-la, a absolvição de Carlisson é a única medida que se alinha aos ditames da justiça e ao Estado de Direito, em estrita observância ao princípio
in dubio pro reo
.

3.2. Do Recurso de Apelação de JONATHAN SOUZA SANTOS

A sorte do apelante Jonathan Souza Santos, contudo, é outra no que tange ao pleito absolutório.

A prova de autoria contra ele é robusta. Diferentemente de seu comparsa, o Laudo de Perícia Prosopográfica nº 81/2022 (IDs 21545273 e 21545274) foi taxativo ao concluir que as analogias encontradas "apoiam de maneira
extremamente forte
a tese de que se trata da mesma pessoa, correspondendo ao
GRAU +3
".

A sentença destaca, com acerto, que o réu agiu "de cara limpa", o que facilitou sobremaneira sua identificação. Essa prova técnica, de natureza científica e com conclusão categórica, constitui elemento probatório sólido e suficiente para, em conjunto com as imagens do circuito de segurança e os demais elementos do inquérito, fundamentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Embora a defesa de Jonathan também se apoie na tese de ausência de prova judicial, a situação aqui é distinta. A prova pericial, quando conclusiva e não maculada por vícios, possui natureza técnica e científica, e sua força probatória não depende, necessariamente, de uma confirmação oral em juízo, diferentemente de um reconhecimento pessoal ou de um depoimento. A robustez do laudo (Grau +3), que atesta uma compatibilidade 'extremamente forte', constitui prova autônoma e suficiente para, em conjunto com os demais elementos, afastar a incidência do art. 155 do CPP e do princípio in dubio pro reo.

Contudo, se a condenação se sustenta, a dosimetria da pena aplicada padece de vícios que impõem a sua reforma, razão pela qual o recurso merece parcial provimento.

Primeiramente, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ocorre que o próprio magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, afirmou que a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências eram "neutras" ou "inerentes ao tipo penal".

O juiz incorreu em flagrante contradição, pois se nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, a pena-base deve, obrigatoriamente, ser fixada em seu patamar mínimo. Trata-se de erro de julgamento que viola os princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões. Assim, reduzo a pena-base para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Em segundo lugar, a defesa questiona a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP). A prova de sua utilização é manifestamente precária. Apenas uma das vítimas, em sede policial, afirmou ter visto uma arma. As outras duas, na mesma fase, declararam não ter visto qualquer armamento. Em juízo, nenhuma prova foi produzida a esse respeito. Embora a jurisprudência pátria dispense a apreensão e perícia da arma, ela exige que sua utilização seja comprovada por meios de prova idôneos. Um único depoimento extrajudicial, não confirmado em juízo e, pior, infirmado por outras declarações, não constitui prova idônea e segura para justificar um aumento de pena de 2/3.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. [...] 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante [...],
quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo
. (STJ - AgRg no REsp: 2089728 PI 2023/0276582-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, DJe 19/06/2024) – destaquei.

No caso concreto, essa evidência não existe. Impõe-se, portanto, o decote da referida majorante.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena de
Jonathan Souza Santos
. Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), devidamente comprovada nos autos, agravo a pena em 1/6, estabelecendo-a provisoriamente em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, afastada a majorante do emprego de arma de fogo, remanescem as causas de aumento do concurso de pessoas (inciso II) e da restrição da liberdade da vítima (inciso V), previstas no § 2º do art. 157 do CP.

Considerando a presença de duas majorantes, aplico a fração de aumento de 3/8 (três oitavos), em patamar superior ao mínimo, mas de forma razoável e proporcional (STJ - AgRg no REsp: 2056405 SP) .

Assim, a pena torna-se definitiva em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, mantido o valor do dia-multa fixado na sentença. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', e § 3º, do CP, em razão da reincidência do apelante.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CARLISSON PINHEIRO GUIMARÃES
, para reformar a sentença e
absolvê-lo
da imputação da prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso
.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JONATHAN SOUZA SANTOS
, para, mantida a condenação, redimensionar sua pena para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025